Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR QUE ATUA EM UNIDADES PRISIONAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. NÃO VERIFICADO.
1. A Lei Complementar 840/2011, aplicável aos servidores do Distrito Federal, estabelece as condições para concessão do adicional, devendo ser observadas as normas específicas e regulamentações pertinentes, como a NR-15 do Ministério do Trabalho. Conforme a Súmula 448 do TST, a classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho é essencial para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.
2. A jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal orienta predominantemente que o adicional de insalubridade depende da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, o que não se verifica no caso dos professores que atuam em unidades prisionais. O contato eventual com detentos não se equipara ao contato permanente com material infectocontagiante, como exigido pela NR-15. Portanto, não há como conceder o adicional de insalubridade com base em analogia com atividades diretamente relacionadas à saúde
3. Recurso desprovido.